Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-59.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000503-59.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: SIMONEA DA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. MÉRITO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1.

Preliminar: a nulidade do processo por inépcia da denúncia foi sequer ventilada em 1º Grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância sua argüição em sede recursal, e mesmo que este Tribunal fosse obrigado a conhecer do pleito, tal pedido não poderia ser acolhido, posto que a denúncia encontra-se clara e evidente em relação aos fatos atribuídos à Recorrente, adequando-os, inclusive, à capitulação legal nela constante. Rejeitada.
2.

Segundo o art. 385 do CPP, o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.
3.

A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SIMONEA DA COSTA DOS SANTOS
contra a sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.11.2015, o proprietário do restaurante Govinda Vegetariano, Sr. Francisco Netto, tomou conhecimento por outros empregados que duas funcionárias do restaurante estavam furtando alimentos e objetos do estabelecimento comercial, razão pela qual ele passou a investigar ROSIANE MERIE ASSUNÇÃO MILHOMENS e SIMONEA DA COSTA SANTOS. Os funcionários do restaurante teriam dito que as acusadas colocavam produtos na bolsa e diziam que estavam fazendo seu supermercado. A capitulação da denúncia foi a do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 81/96, sobreveio sentença condenatória somente em relação à Ré Simonea Santos, a qual recorreu, às fls. 104/114, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito, por inépcia da denúncia, e no mérito, a impossibilidade de juízo condenatório em face do pedido de absolvição em alegações finais pelo órgão acusador, bem como sua absolvição, por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, e ainda, a exclusão do concurso de pessoas.

Constam contrarrazões às fls. 115/118, pelo conhecimento e parcial provimento, no que tange à absolvição por insuficiência de provas.

Às fls. 123/127, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, em relação à absolvição da Ré por insuficiência de provas.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta
,
preliminarmente, pela nulidade do feito, por inépcia da denúncia, e no mérito, pela impossibilidade de juízo condenatório em face do pedido de absolvição em alegações finais pelo órgão acusador; absolvição, por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, e exclusão do concurso de pessoas.
a)

Preliminar: inépcia da denúncia

Em relação à
preliminar
argüida pela Apelante de
inépcia da denúncia
, resta impossibilitada esta E. Corte de conhecer do argumento, em razão da supressão de instância, uma vez que sequer em suas alegações finais a defesa argüiu tal nulidade. Outrossim, mesmo que este Tribunal fosse obrigado a conhecer do pleito, tal pedido não poderia ser acolhido, posto que a denúncia encontra-se clara e evidente em relação aos fatos atribuídos à Recorrente, adequando-os, inclusive, à capitulação legal nela constante, não havendo qualquer sustentáculo o inconformismo da defesa.

Em razão disso, rejeito a preliminar argüida.
b)

Juízo acusatório: pedido de absolvição

A Apelante, em suas razões, requer a absolvição baseada nas alegações finais do Ministério Público, em que este também requereu sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado, por entender que a condenação viola o sistema acusatório.

Em que pese a louvável tentativa da defesa de ver a acusada inocentada, discordo de tal posicionamento.

Primeiro, porque o art. 385 do CPP é muito claro ao determinar que o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.

Segundo, porque os Tribunais Superiores, até o presente momento, não declararam inconstitucional tal prerrogativa. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - WRIT DENEGADO.
1-
A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição.
2- Havendo provas para julgar o feito, condenando o réu, o Juiz não deve se atrelar à opinião do Ministério Público, quando este requer a absolvição.
3- O habeas corpus não é o meio adequado para análise de pedido e
absolvição, posto que não é possível a incursão nas provas dos autos.
4- Writ denegado. (STJ - HC 84001/RJ, Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJ 11/12/2007)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOMINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ART. 385 DO CPP. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1
. O julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público que, em sede de alegações finais, requer a absolvição do acusado. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 718/STF, "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada". E, ainda, segundo a Súmula 719/STF, "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
3. Na hipótese em exame, não havendo notícia de reincidência e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, justamente por força do reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como totalmente favoráveis ao paciente, impõe-se a fixação do regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena aplicada (5 anos e 6 meses de reclusão), em observância ao disposto no art. 33, § 2º, letra b, do referido diploma legal.
4. Ordem parcialmente concedida apenas para fixar o regime semi-aberto para o início de cumprimento da condenação imposta ao paciente.
(STJ - HC 76930/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 18/10/2007)

Em razão disso, não está, de nenhuma forma, vinculado o magistrado em relação à opinião superveniente do Ministério Público, o qual, após acusar não tem autorização legal para desistir da ação penal - art. 25 do CPP.

c) Insuficiência de provas:

Em que pese o esforço da defesa em tentar convencer este Colegiado da inexistência de provas da autoria delitiva, com base na tese de relativização do depoimento da vítima e de todas as testemunhas, há substrato probatório pleno nos autos para legitimar a condenação da Recorrente pelo crime de furto.

Segundo consta dos autos, as testemunhas que eram funcionárias do restaurante confirmaram que viram diversas vezes a Ré subtraindo produtos do local, como Ervely Campos, que citou papel higiênico, manteiga, legumes, leite, leite condensado etc. As testemunas ouvidas, ao contrário do que afirma a defesa, não testemunharam apenas por ¿ouvir dizer¿, mas duas delas afirmaram terem presenciado os furtos por parte da Ré Simonea, o que descarta os argumentos de que os testemunhos são ilegítimos por ¿ouvir dizer¿.

A pessoa que não teve apontado contra si fato criminoso diretamente visto por nenhuma testemunha foi a corré Rosiane, já que as testemunhas de acusação não relataram terem visto ela subtraindo nenhum produto, apenas ouviram dizer que ela o fez e que era muito próxima da Recorrente, e por essa razão ela foi absolvida na sentença ora impugnada.

A Recorrente alega que não são verdadeiros os fatos e que não se dava bem com alguns funcionários devido à sua ascenção dentro do restaurante e da confiança que possuia dos proprietários, o que gerava conflitos, no entanto, não trouxe qualquer testemunha para comprovar suas alegações.

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade, se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como relatado, já que a vítima, apesar de não ter visto o crime, ouviu de funcionários que houve o fato criminoso e duas pessoas que testemunharam os crimes relataram tais fatos em Juízo.

E não há razão para relativizar os testemunhos da acusação sob a justificativa de falta de isenção, pois mais falta de isenção tem a Ré, que a todo custo tenta negar o inegável, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Devo destacar, também, que não procedem os argumentos do Ministério Público de 1º e 2º Graus de que
nenhuma testemunha presenciou os fatos
, o que configuraria testemunhos indiretos, posto que, como já afirmado acima,
duas testemunhas ouvidas em Juízo - Sras. Ervely Campos e Cláudia Patrocínio - mídia,
afirmaram terem presenciado alguns desses furtos por parte de Simonea, que era também do conhecimento dos demais funcionários.

Em sendo assim, a conduta praticada pela Ré é totalmente adequada ao tipo penal do art. 155, §4º, II, do CP, não podendo ser considerada atípica como pleiteia a defesa.

Equivoca-se, também, a Recorrente ao pedir a exclusão da condenação por concurso de agentes, posto que o que qualificou sua condenação foi o inciso II, do art. 155, §4°, do CP, que trata do abuso de confiança.

Assim, agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar a Recorrente nas penas do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, razão pela qual a sentença recorrida não deve ser alterada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator